Tribunal: STF
Processo: AI 736904
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. POUPANÇA. INADEQUAÇÃO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2007.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 8.024/90 x Tabela Prática do TJSP). Impossibilidade de exame em recurso extraordinário.



    Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral por se tratar de temas diversos – correção monetária de depósitos em caderneta de poupança e correção monetária de depósitos judiciais.



    Agravo regimental conhecido e não provido.